Tribunal: TJDFT
Processo: 0753916-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ART. 528, § 3o, DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. SÚMULA 309 DO STJ. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação alimentar que decretou a prisão civil do executado pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no art. 528, § 3o, do CPC, em execução movida por alimentandos menores, representados por sua genitora, diante do não pagamento integral do débito após intimação para pagar, comprovar o pagamento ou justificar impossibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se pagamentos parciais e alegação de desemprego, com documentação, afastam o inadimplemento voluntário e inescusável apto a autorizar a prisão civil no rito do art. 528 do CPC; (ii) estabelecer se a execução abrange parcelas pretéritas além do recorte admitido para coerção pessoal, nos termos da Súmula 309 do STJ, e as consequências disso sobre o decreto prisional; (iii) determinar se a alegada desproporcionalidade e o risco de perda de emprego recém-obtido justificam a revogação da prisão e a adoção de medidas alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão civil por dívida alimentar encontra amparo constitucional (CF/1988, art. 5o, LXVII) e disciplina legal (CPC, art. 528, § 3o), sendo medida excepcional voltada à efetividade de obrigação de natureza urgente, especialmente quando destinada a alimentandos menores.
4. O decreto prisional pressupõe intimação pessoal do executado para, em 3 (três) dias, pagar integralmente, comprovar o pagamento ou justificar a impossibilidade, e o inadimplemento quanto às parcelas passíveis de coerção pessoal.
5. A alegação de desemprego e dificuldades financeiras não se confunde com prova inequívoca de impossibilidade absoluta e contemporânea de pagamento, não afastando, por si só, a caracterização do inadimplemento apto a ensejar coerção.
6. Pagamentos parciais não elidem a mora nem afastam a coercitividade do rito, pois o executado não pode escolher unilateralmente o valor e o tempo de cumprimento de obrigação alimentar, enquanto remanescer débito atual relevante.
7. A execução pelo rito do art. 528 do CPC não é via adequada, como regra, para rediscussão ampla da capacidade contributiva ou revisão do binômio necessidade/possibilidade, que devem ser veiculadas em ação revisional própria (Lei 5.478/68, art. 13, § 2o).
8. A limitação objetiva da prisão civil prevista na Súmula 309 do STJ não invalida, de plano, o decreto prisional por alegação genérica de inclusão de parcelas pretéritas, sendo cabível, se necessário, delimitar o rito às parcelas alcançadas, sem desconstituir automaticamente a medida quando subsiste débito atual apto a justificá-la.
9. O risco de repercussão laboral e eventual perda de emprego é consequência possível do mecanismo coercitivo e não afasta, por si, a legalidade e a necessidade da prisão quando não demonstrada impossibilidade absoluta ou apresentada solução imediata e efetiva para satisfação do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão civil no cumprimento de sentença de alimentos é cabível quando, após intimação na forma do art. 528 do CPC, o devedor não quita integralmente o débito nem comprova impossibilidade absoluta de pagamento.
2. Pagamentos parciais não afastam a mora nem impedem a decretação da prisão civil enquanto remanescer débito atual relevante passível de coerção.
3. A discussão sobre capacidade contributiva e revisão do encargo alimentar deve ser deduzida em ação própria, não se prestando, como regra, a execução pelo rito da prisão à rediscussão do binômio necessidade/possibilidade.
4. A alegação de extrapolação do recorte da Súmula 309 do STJ não implica, por si só, nulidade do decreto prisional, admitindo-se a delimitação do rito às parcelas alcançadas quando pertinente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, arts. 528, § 3o, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei 5.478/68, art. 13, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309.